Tribunal: TJDFT
Processo: 0705161-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PARA CARREIRA DA ATIVIDADE POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTO. EXAMES FALTANTES. TRANSCRIÇÃO DO PEDIDO MÉDICO. FALHA. ERRO DE TERCEIRO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. De acordo com o artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança tem por finalidade assegurar a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. 1.1. O direito líquido e certo, segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, é aquele que pode ser demonstrado initio litis, sem a necessidade de dilação probatória.
2. Mostra-se desprovida de razoabilidade a eliminação de candidato na fase de avaliação médica por ausência de apresentação tempestiva de alguns exames quando tal ausência ocorrera por erro de terceiro, que não transcreveu o pedido de todos os exames listado no edital, sobretudo quando verificado que os exames considerados faltantes se encontram encartados aos autos, demonstrando que o candidato os realizou. 2.1. Considerando o resultado material dos exames e a aprovação nas fases intelectuais do certame, a ausência de documentação que poderia ser apresentada posteriormente não deve implicar em óbice à participação do candidato nas demais etapas do concurso.
3. O pedido do candidato de prosseguimento nas fases posteriores do certame reveste-se de razoabilidade, porquanto prestigia o princípio da eficiência administrativa e não gera qualquer prejuízo aos outros candidatos ou à Administração Pública distrital.
4. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.